Tribunal: STF
Processo: Rcl 74292
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Louveira contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0011194-17.2021.5.15.0002, por alegado desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16/DF, na Súmula Vinculante nº 10 e no RE 760.931/DF (Tema nº 246 RG). 



    O Município de Louveira afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços de modo que, “[a]o atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova levada a juízo, a Justiça trabalhista incorre na figura da responsabilização automática combatida por esta Corte Suprema” (e-doc. 1, p. 3)



    Defende 



    “que não se pode cogitar a culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’ por parte da Reclamante, eis que uma das finalidades da Lei de licitações é a habilitação do licitante como requisito indispensável (ainda que houvesse dispensa licitatória), dentre outros, a sua idoneidade financeira, ou seja, sua capacidade para satisfazer os encargos econômicos resultantes do contrato, de modo que gravoso entender na hipótese, que a Reclamante tenha culpa ‘in elegendo’ ou ‘in vigilando’. 



    Não se pode configurar a culpa ‘in elegendo’, uma vez que, em se tratando de Administração Pública a escolha é feita por lei ou por quem tenha os requisitos da Lei de Licitação, segundo critérios por esta mesma determinada, em razão do que o Administrador é mero executor da lei. 



    Ora, não tendo sido constatada qualquer ilegalidade no procedimento de dispensa licitatória, não há como se imputar a falta de precaução da recorrente quanto à contratada, uma vez que esta apresentou provas suficientes reconhecidas por lei relativas à sua idoneidade enquanto empregadora. ” (e-doc. 1, p. 4)



    Entende que 



    “caberá ao empregado demonstrar a culpa ‘in vigilando’ do órgão público tomador dos serviços pelo inadimplemento das verbas trabalhistas sonegadas pela contratada para que este possa ser responsabilizado subsidiariamente, nos termos da Súmula nº 331 do E.TST. 



    Constatando-se o descumprimento de direitos trabalhistas pela empresa contratada, a Administração Pública tem a obrigação de aplicar sanções como advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, ou, ainda, rescindir unilateralmente o contrato.



     Portanto, ao afastar a aplicação da Lei de Licitação, com base na Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, o Reclamado descumpriu as decisões deste Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 1, p. 6-7)



    Requer que seja julgada procedente a reclamação, cassando-se o ato reclamado na parte que lhe atribuiu a responsabilidade subsidiária.



    É o relatório. Decido.



    A presente reclamação volta-se contra decisão proferida pelo TRT da 15ª Região, fundamentada na ausência de comprovação, pela Administração Pública, da fiscalização do contrato administrativo, in verbis:



     “A obrigação de fiscalização da execução do contrato de prestação de serviços decorre de lei (art. 67 da Lei n.º 8.666/1993) e não há provas nos autos de que os recorrentes a tivesse procedido quanto ao adimplemento das obrigações laborais referentes ao pacto de trabalho em análise. 



    Tivessem os tomadores dos serviços o cuidado de fiscalizar os contratos, o reclamante teria recebido regularmente as verbas que, embora devidas, não foram quitadas.



    O 4º reclamado não carreou aos autos qualquer documento capaz de comprovar a fiscalização do contrato de prestação de serviços havido com a 1ª reclamada e os diversos documentos que o 2º reclamado acredita se prestarem como prova da fiscalização empreendida se referem, basicamente, ao contrato de prestação de serviços e suas prorrogações, ata de realização de pregão eletrônico e às folhas de pagamento, DARF's, guias de recolhimento do FGTS, comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades e fundos por fpas empresa, relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, RET, certidão negativa de débito - ID 94d7920 e seguintes. Não demonstram, de modo algum, a efetiva fiscalização relativa ao pagamento dos haveres reconhecidos ao reclamante na presente condenação, que correspondem a verbas rescisórias (salário do mês de Abril /2021, saldo de salário (04 dias de maio/2021), aviso prévio indenizado e aviso prévio proporcional (45 dias) e seus reflexos em (FGTS + 40%; 13º Salário e Férias + 1/3), 13º salário (6/12), férias vencidas (biênio 2019/2020) e proporcionais (7 /12), acrescidas de 1/3 e FGTS + 40% sobre as rescisórias, exceto sobre férias, e indenização de 40% sobre o FGTS de todo o período); os reflexos do salário pago "por fora"; cesta básica, vale refeição, vale transporte, horas extraordinárias, intervalo intrajornada, adicional noturno, indenização por dano moral, multas previstas nos artigos 467 e 477, ambos da CLT e multas normativas.



    Restou, portanto, inequívoca a sistemática e reiterada negligência da Administração Pública, com suas condutas omissivas ao não despender a cautela necessária à fiscalização do adequado cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, porque, não obstante tivessem se beneficiado da força laboral do autor e, no caso do 2º reclamado, juntado aos autos vários documentos, tais como contrato de prestação de serviços e suas prorrogações, ata de realização de pregão eletrônico e às folhas de pagamento, DARF's, guias de recolhimento do FGTS, comprovante de declaração das contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades e fundos por fpas empresa, relação dos trabalhadores constantes no arquivo SEFIP, RET, certidão negativa de débito, não demonstrou a adoção de providências profícuas a fim de elidir em tempo e de modo eficaz as irregularidades verificadas.



    Convém esclarecer que, de nada serve a mera exigência do tomador quanto à apresentação de documentos por parte da empregadora se não demonstrado o impulso do ente público na adoção de medidas que obstassem o descumprimento dos direitos dos trabalhadores durante o contrato. 



    Por oportuno, ultrapassada a análise da prova quanto à culpa in vigilando dos recorrentes, inviável o questionamento envolvendo o que decidido pelo E. STF na ADPF 324 e na Tese de Repercussão Geral 725 (RE 958.252), porquanto não se discute no presente caso a licitude da terceirização havida, que é inconcussa. Registra-se, em reforço, que a Lei n.º 13.467/17, em seu art. 2º, legitima a terceirização de toda e qualquer atividade, ainda que relacionada à atividade-fim da tomadora de serviços. 



    Tampouco se discute eventual vínculo de emprego direto entre a parte reclamante e os presentes recorrentes, o que, aliás, nem sequer restou pleiteado nos autos.



    Encontra-se caracterizada, assim, a culpa dos 2º e 3º reclamados, razão pela qual se aplica ao caso o entendimento disposto na Súmula n.º 331 do C. TST, já pacificado no sentido de consagrar a responsabilidade subsidiária dos entes públicos pelos haveres trabalhistas devidos em razão de regular contratação, fato que não ofende, ainda que minimamente, o inciso II do art. 5º da CF/88, porque em caso de culpa in eligendo e in vigilando incide a responsabilidade civil da tomadora.



    E, no caso do ente público, em específico, conquanto não se possa lhe atribuir negligência na contratação da prestadora (culpa in eligendo)porquanto vinculada às normas relativas ao processo licitatório, é certo que o dever de fiscalização não lhe foi dispensado, conforme disposto nos artigos 58, inciso III, e 67, ambos da Lei n.° 8.666/93. 



    Ressalto, em acréscimo, que a declaração de constitucionalidade do art. 71 da Lei n.º 8.666/93, proferida pelo STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 16/DF, não afastou a responsabilidade do ente público nos casos em que restar demonstrada a sua culpa in vigilando, devendo, então, responder pelos créditos deferidos ao trabalhador na hipótese de inidoneidade econômico-financeira da prestadora. E esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE760.931/DF pelo STF. 



    No mais, a responsabilidade subsidiária do tomador alcança toda e qualquer parcela deferida e que decorra da eficácia da relação jurídica havida entre a parte autora e a obrigada principal (Súmula 331, VI, TST), incluindo as verbas rescisórias, as multas dos artigos 467 e 477, §8º da CLT e a multa de 40% sobre o FGTS e demais verbas deferidas na presente ação.” (e-Doc. 14, p. 14-16).



    A decisão reclamada está fundamentada no ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços. 



    Dessa perspectiva, entendo que o debate nos autos está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, a qual foi submetida à sistemática da repercussão geral ante a subsistência e repetitividade de decisões proferidas pela Justiça do Trabalho imputando responsabilidade subsidiária ao poder público por verbas trabalhistas, com a justificativa de concretizar o entendimento firmado pelo STF no RE nº 760.931 (vinculado ao Tema nº 246 da RG) pela óptica da obrigação da Administração Pública de averiguar a idoneidade da empresa tanto no momento da contratação, quanto no curso do contrato administrativo.



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), o STF irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).



    Estando pendente a solução do mérito no RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 da RG), entendo que o conhecimento da reclamação constitucional é possível contra decisão de Corte Regional do Trabalho, quando comprovado existir, no caso concreto, óbice ao regular desenvolvimento do processo na Justiça do Trabalho na via recursal especial, por inadmissibilidade de recurso com fundamento, entre outros, i) na ausência de requisito relacionado a “reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica” (CLT, art. 896-A, caput), ii) no art. 896, § 1º-A, da CLT, iii) na compatibilidade da solução do caso concreto com a jurisprudência do TST ou iv) no entendimento consubstanciado na Súmula nº 126/TST.



    Isso porque, na Justiça Especializada, o trâmite do processo na Corte Superior é instância necessária para viabilizar o acesso ao Supremo Tribunal Federal, nos processos em que se debata temática submetida à sistemática da repercussão geral pelo STF, tendo o TST o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada, sob pena de caracterizado, ipso facto, desrespeito à autoridade do STF.



    A reclamação constitucional terá, nessa hipótese, o condão de preservar a competência do STF, tendo em vista que, com a sistemática da repercussão geral, a competência desta Suprema Corte para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica em sede recursal extraordinária.



    Ausente, no caso, demonstração de óbice ao regular trâmite do processo na via recursal especial da Justiça Especializada, entendo que se tem o uso da reclamação como sucedâneo de recurso próprio, fim para o qual não se presta a ação constitucional, conforme reiterada jurisprudência do STF:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, do CPC). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. II - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. III - Agravo ao qual desprovido.” (Rcl nº 63415 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primira Turma, DJe de 13/3/24)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1199. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, nos termos do art. 988, § 5º, do CPC, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. 2. Cumpria, portanto, à parte reclamante esgotar devidamente as instâncias para o manejo da presente reclamação à luz do julgamento de mérito do Tema 1199 da RG. Na hipótese, conforme andamento processual, por ocasião do ajuizamento da reclamação, sequer havia juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, positivo ou negativo. 3. Inviável, portanto, o conhecimento da presente reclamação, por carência de interesse processual, na modalidade da adequação, para o uso da ação escolhida (CPC, art. 485, VI), devendo valer-se a parte dos meios e recursos próprios, que se lhe convenham à situação e não tenham ainda sido usados. 4. É remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 62596 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 8/3/24)



    Julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contrato administrativo de terceirização de serviços constitui subversão à sistemática da repercussão geral; devendo o debate se desenvolver nas vias recursais, ficando eventual recurso extraordinário sobrestado na origem a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente